Tribunal: TJBA
Processo: 8002342-24.2024.8.05.0022
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8002342-24.2024.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: UBIRACY PEREIRA LIMA e outros (2)

Advogado(s)
:
UBIRACY PEREIRA LIMA

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PONTOS RELACIONADOS A TÍTULOS - NOTA ZERO SEM FUNDAMENTAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DOS TÍTULOS APRESENTADOS - SEGURANÇA CONFIRMADA NA ESTEIRA DO PRONUNCIAMENTO MINISTERIAL.

1. A intervenção do Poder Judiciário, no exercício do controle jurisdicional sobre o mérito dos critérios adotados por banca examinadora em concursos públicos, é excepcionalíssima, apenas para verificar a conformidade do certame com os requisitos previamente estabelecidos na norma de convocação, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes, à reserva de administração e ao mérito administrativo. (STF, RE nº 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 29/06/2015)

2. Na espécie, os demandantes apresentaram documentação para análise da autoridade coatora e, embora tenham cumprido todos os requisitos não tiveram pontuação em qualquer dos documentos apresentados.

3. Consoante se verifica, a autoridade coatora não justificou a atribuição da nota zero aos candidatos, não havendo comprovação de que o impetrado tenha avaliado e justificado o resultado da aceitação ou não dos títulos, cabível que seja instado a avaliar os títulos apresentados e que justifique o resultado da respectiva avaliação.

4. Sentença confirmada em reexame necessário, nos termos do pronunciamento ministerial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002342-24.2024.8.05.0022
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE BARREIRAS e como apelada UBIRACY PEREIRA LIMA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao reexame necessário
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .